Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-35.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003880-35.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), J.F.F. COMERCIO DE PECAS P/ FREIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.896.625/0001-09 (APELADO), JOAO FATIMA DE FREITAS - CPF: 034.496.881-20 (APELADO), ELENITA FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 109.837.591-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
J.F.F. Comércio de Peças P/ Freios LTDA - EPP
acolheu a exceção de pré-executividade por esta oposta e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória do feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, que
“conforme se observa na CDA que instrui a execução
(...)
os fatos geradores ocorridos em 08/2009 foram constituídos provisoriamente em 13/08/2009 (data de constituição provisória), tendo início, a partir daí, o Processo Administrativo Tributário – PAT
”.

Alega que ao final do referido PAT, “
ou seja, quando esgotados as reclamações e recursos administrativos, os créditos tributários foram definitivamente constituídos através do Aviso de Cobrança II nº 475348, em 03/09/2013 (parte superior da CDA), sendo o contribuinte sido regularmente notificado desta data de constituição definitiva do crédito
”.

Pontua que a data de 03/09/2013 é “
o

termo inicial para a fluência do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da Execução Fiscal”
e como
“a protocolização do feito executivo ocorreu em 20/10/2016, dentro, portanto, do prazo prescricional
” (Id. 2562208).

Forte nesses argumentos requer o provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 2562209).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020